Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731735-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: MANOELA COSTA LEMOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 56564933). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de abril de 2024 15:51:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador